Tribunal: TCU
Processo: 035.063/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Edvaldo Soares de Magalhaes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Edvaldo Soares de Magalhães contra o Acórdão 2095/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Jorge Oliveira), por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 2095/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Edvaldo Soares de Magalhães, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992ç 9.3. dar conhecimento deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Acre e aos demais interessados.